Tribunal: TJMT
Processo: 1039487-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039487-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO PEREIRA JULIO - CPF: 051.977.391-85 (PACIENTE), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GEAN CARLOS PEREIRA JULIO - CPF: 060.254.361-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REEXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus

impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §

13º, e 140, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta a ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, e postula a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão judicial na reavaliação da prisão preventiva no prazo legal, o que configuraria constrangimento ilegal e ensejaria a revogação da medida extrema.

III. Razões de decidir:

1.
O artigo 316, parágrafo único, do CPP exige reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, sob pena de ilegalidade.

2.
Nos autos consta decisão judicial pro
latada
em 20.10.2025, que reavaliou expressamente a necessidade da prisão preventiva, examinando os fundamentos da medida à luz de novos argumentos defensivos.

3.
Permanecem presentes os pressupostos da prisão preventiva: indícios suficientes de autoria, reiteração criminosa, descumprimento de medidas protetivas, gravidade concreta da conduta e risco à integridade da vítima.

4.
A decisão impugnada está suficientemente fundamentada, com análise detalhada dos fatos e da situação atual do processo, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
Habeas Corpus
.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão que, dentro do prazo legal, reexamina a necessidade da prisão preventiva com base em fundamentos concretos, atende ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, afastando a alegação de constrangimento ilegal
.
2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica com reiteração delitiva
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313, III e 316, parágrafo único; Lei 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
–
TJMT, HC n
.
1025137-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 08.11.2023, DJE 14.11.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo em favor de

CARLOS AUGUSTO PEREIRA JULIO
,apontando como autoridade coatora o Juízo

da

2ª VaraCriminalda Comarca dePrimavera do Leste(MT) que, nos autos n.1009375-40.2025.8.11.0037,indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva(Id.327430866).

Nas razões da impetração, o impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que ultrapassado o prazo de 90 dias sem reavaliação da prisão preventiva, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, a custódia tornou-se ilegal.

Reforça o pedido com precedentes dos tribunais superiores e requer, liminarmente, a soltura do paciente, com posterior concessão definitiva da ordem.

Inicial acompanhada

com documentos de

Id.327430862 a 327430866.

Liminar
indeferida
(Id.
288080860
).

Embargos de declaração interpostos pelo impetrante (I
d.
327966861) e não acolhidos (I
d.
328081872).

Informações prestadas no Id.
328305889
.

Instada a se manifestar, a

douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,

em parecer da lavra do d. Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarãe
s
,
opinou pela denegação da ordem (
Id.
329145861
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
presente
Habeas Corpus

há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que
o
paciente
CARLOS AUGUSTO PEREIRA JULIO
foi preso
em flagrante no dia
03 de agosto de 2025
,
pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §

13º, e 140, ambos do Código Penal
.

Em
04 de agosto de 2025
, s
ubmetid
o
à audiência de custódia, tev
e
homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem públic
a e gravidade do delito
, permanecendo segregad
o
desde então.

A defesa, requereu
, no juízo de origem,
a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316
,
do CPP, argumentando pela desnecessidade

da medida extrema e pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

O magistrado
singular
, em decisão pro
latada
em
20 de outubro de 2025
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão e
manteve a prisão preventiva
.

A defesa alega que:
d
esde a data da prisão (03/08/2025) e da conversão em preventiva, transcorreram mais de 90 dias sem que o juízo realizasse a reavaliação da necessidade da custódia, como determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n
.
13.964/2019. Assim, diante da omissão do juízo de primeiro grau em cumprir o reexame periódico obrigatório, resta configurado o constrangimento ilegal
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

Imperioso ressaltar que, a
inobservância ao prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não conduz à imediata soltura do increpado, mas, sim, à reanálise da imprescindibilidade da medida, nos termos da pacífica jurisprudência pátria. (N.U 1025137- 81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023).

Contudo
,
ao contrário do alegado pelo impetrante, verifica-se dos autos que a segregação cautelar do acusado já foi reanalisada no dia 20.10.2025,
justamente na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,
não havendo que se falar em excesso de prazo por violação ao artigo 316, parágrafo único, do CPP.

O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, prevê que a prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias, por decisão fundamentada, de ofício, sob pena de
ilegalidade. Contudo, não há omissão do juízo de origem nesse dever, como sustenta a defesa.

A decisão judicial pro
latada
em 20 de outubro de 2025 (Id. 327430866) examinou pormenorizadamente a situação do paciente, reiterando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como o perigo concreto de reiteração delitiva e a gravidade dos fatos, em especial no contexto da violência doméstica contra a mulher.

Na referida decisão, foram destacadas as agressões físicas infligidas à vítima, a reiteração criminosa do paciente mesmo após concessão de liberdade em processo anterior, o descumprimento das medidas protetivas de urgência e o risco à integridade física e emocional da vítima, demonstrando que a prisão não se fundava em argumentos genéricos, mas em fundamentos concretos e atualizados, devidamente reavaliados.

V
erifica-se que o magistrado de primeiro grauindeferiua revogação da prisão preventiva, justificando a medida, nos seguintes termos:

(...).A defesa requereu a liberdade provisória, ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelar diversas, alegando, em suma, 1) que não houve episódio de agressão puro e simples em face da vítima, mas, sim, uma tentativa de defesa, que ocasionou lesões; 2) que a vítima agrediu o autuado, em momento posterior, na frente da unidade policial; e 3) que a manutenção da prisão é medida exagerada, sendo que o ideal é a manutenção do uso da tornozeleira eletrônica.

Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva da requerente. Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação.

Na esteira desse entendimento, é também a cristalizada jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso,
in
verbis
:

“
Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de revogação da custódia
, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. [...]”. (grifo nosso).

Tal regra encontra-se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma, “
a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória
”. (TARS – JTJ 626/351)

Nesse desiderato, cumpre ressaltar que no presente caso estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime –
fumus
commissi
delicti
, bem como existe a necessidade do decreto constritivo para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

Quanto à garantia da ordem pública, cuida-se de fato cometido com violênciacontra a vítima, eis que CARLOS AUGUSTO e seu irmão GEAN, em tese, agrediram fisicamente a vítima,
com tapas, socos e chutes, bem como a ofenderam comdiversos xingamentos, inclusive filmando os atos de violência
(Ids. 203124620, 203124621 e 203124622).

Além disso, da análise dos vídeos encartados aos Ids. 203124620, 203124621 e 203124622,
nota-se o Autuado CARLOS AUGUSTO em flagrante ato de violência em face da vítima Aline, segurando-a pelo pescoço (mata-leão), batendo-a contra o carro, retirando-a a força de dentro do veículo, arremessando-a ao solo, e na sequência desferindo tapas no rosto e chutes, entre outras agressões não capturadas no vídeo.

Também foi possível visualizar que o autuado
CARLOS AUGUSTO PEREIRA JULIO
, assim como seu irmão GEAN, desrespeitaram e ofenderam a vítima com insultos e xingamentos.

Ao ser ouvida na unidade policial, a vítima
Aline de Oliveira Quirino
narrou as situações que ocasionaram o registro do Boletim de Ocorrência, bem como afirmou não ser um fato isolado.
Disse:
"
tanto que já se envolveram em ocorrência anterior de violência doméstica, fato ocorrido há cerca de seis meses, ocasião em que Carlos Augusto permaneceu em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica;
(...) ao amanhecer, retornou para casa e, logo em seguida, Carlos Augusto chegou acompanhado do irmão, Gean Carlos. Que,
ao vê-los, correu para o quarto, quando Carlos Augusto disse: "Ah, você correu porque tá com macho aí", forçando a porta e entrando no cômodo para agredi-la com empurrões e apertões nos braços, repetindo a pergunta: "Cadê seu macho?";

Que
, ao tentar se defender empurrando Carlos Augusto,
Gean Carlos interveio, dizendo para que ela não encostasse no irmão dele, chamando-a de vagabunda
. Que,
na sequência, Gean Carlos desferiu diversos tapas no rosto e no ouvido da declarante, enquanto Carlos Augusto a agredia fisicamente e filmava a situação. Que, durante as filmagens, os suspeitos a chamavam de louca e vagabunda e afirmavam que ela estava os agredindo
, embora, segundo a declarante, apenas tentasse se defender. Relata que o fato ocorreu dentro de sua residência, a qual foi invadida pelos suspeitos. Que,
ao final, Carlos Augusto a empurrou sobre o degrau de acesso ao portão, lesionando suas costelas e em seguida, a chutou
. Após as agressões, os suspeitos entraram em um veículo e se evadiram do local. Que, então, deslocou-se até esta Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.
(...)”

Tais elementos evidenciam o comportamento violento e recorrente do acusado, e asua soltura, neste momento, colocaria em risco a integridade física, psicológica e emocionalda vítima, além de comprometer a credibilidade da Justiça e a ordem pública.

Frise-se ainda que,
não se trata de um ato isolado
, uma vez que o autuado CARLOS AUGUSTO em 24/02/2025 foi preso em flagrante pela prática dos mesmos crimes ora imputados em seu desfavor, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico com o uso de tornozeleira (Autos nº 1001869-13.2025.8.11.0037), o que não foi suficiente, pois voltou a reincidir.

Nessa toada, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, àordem pública e aplicação da lei penal.

Não obstante, a vítima ter afirmado que não mais teme a soltura do acusado (id n. 209626946), tal declaração, por si só, não possui o condão de afastar a gravidade dos fatos e a necessidade de responsabilização penal do réu. É comum, em casos de violência
doméstica, que a vítima, diante de fatores emocionais, financeiros ou até pressões externas, minimize a gravidade da conduta sofrida.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Por outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão, como requer a defesa, não são capazes,
in
casu
, de garantir a efetividade da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez
preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão
.[1]

Além disso, a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que o acusado possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e inexistência de crime. Porém, ressalte-se ainda que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema derestrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto,presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que “
eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema
”. (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

De mais a mais, observa-se que os crimes imputados ao autuado enquadram-se na hipótese prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva e, consequentemente,
MANTENHO
a custódia cautelar do autuado
CARLOS AUGUSTO PEREIRA JULIO
, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra.(...). (Id.327430866– p. 19-24).

Portanto, não prospera o argumento de que houve omissão quanto à reavaliação da medida. A decisão de 20/10/2025 configura expressamente a análise judicial exigida pelo parágrafo único do artigo 316 do CPP, afastando qualquer ilegalidade da custódia.

Diante desse quadro
,
não se constata o alegado constrangimento ilegal. A prisão do paciente encontra-se amparada por decisão fundamentada e recente, atendendo aos requisitos legais e constitucionais.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
Carlos Augusto Pereira Júlio
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025